Tribunal: TJDFT
Processo: 0727135-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727135-33.2021.8.07.0003 RECORRENTES: SANDRA CORREA DE OLIVEIRA, EDUARDO CORREIA DE OLIVEIRA, ELAINE CORREA DE OLIVEIRA, JEFERSON CORREA DE OLIVEIRA, MAYCOM CORREA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE DARCY DE OLIVEIRA RECORRIDA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 40742174, admitiu o recurso especial interposto por SANDRA CORRÊA DE OLIVEIRA e OUTROS. O STJ (ID 77508573) devolveu os autos à Corte de origem, a fim de aguardarem o julgamento de mérito do REsp 2.197.574 (Tema 1.365), afetado para dirimir a controvérsia “Definir se há configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014